Tribunal: TJSP
Processo: 1000668-77.2018.8.26.0145
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000668-77.2018.8.26.0145/50000, da Comarca de Conchas, em que é embargante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
é embargado CARLOS PRESTES MIRAMONTES NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000668-77.2018.8.26.0145/50000 -Voto no 31319
2
Embargos de Declaração Cível no 1000668-77.2018.8.26.0145/50000
Embargante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - Sabesp
Embargado: Carlos Prestes Miramontes Neto
Juiz: André Rodrigues Menk
Comarca: Conchas 1a Vara Cível
Voto 31319
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - Sabesp em relação ao v. Acórdão de fls. 516/525 que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré.
A embargante defende a existência de
omissão e contradição no v. acórdão. Sustenta que “demonstrou que
é impedida de conceder qualquer isenção que implique redução de
sua receita, nos termos do Decreto Estadual no 41.446, de 16 de
dezembro de 1996 o qual dispõe sobre o regulamento do sistema
tarifário dos serviços prestados pela SABESP, ora embargante,
conforme artigo 26 da referida norma”.
Afirma que a Prefeitura Municipal de
Pereiras concedeu a referida isenção ao embargado por meio da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000668-77.2018.8.26.0145/50000 -Voto no 31319
3
Municipal no 1032/2016 perante o SAMASPE, órgão que operava o
sistema na época, e o CONTRATO DE PROGRAMA foi firmado entre a
embargante e o Município em data posterior à referida lei, com
previsão expressa de todos os direitos e deveres dos usuários, bem
como a legislação aplicável.
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator